Tribunal: CARF
Processo: 10580.721161/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721161/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
FERNANDO ANTONIO DE SOUZA ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721161/2010-91
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721161/2010-91

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/47):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, fls.
7/15, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-calendário
2007, código 2904, formalizando a exigência de R$ 3.431,54, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos (R$ 167,20), dependente CPF 815.421.605-10, recebidos da
fonte pagadora CNPJ 00.379.646/0001-21 – SERH Serviços Especializados em
Recursos Humanos Ltda.
- Dedução indevida de dependentes (R$ 1.584,60), não comprovou deter a guarda
judicial de Márcio Reis Galvão, nascido em 24/7/99.
- Dedução indevida de despesas com instrução (R$ 7.441,98). Foram excluídas as
despesas com dependentes, por falta de comprovação. Admitida a dedução com curso
de especialização realizado pelo próprio declarante no limite legal de R$ 2.480,00.
- Dedução indevida de despesas médicas (R$ 5.210,55). Não comprovou a despesa
referente ao prestador CNPJ 13.926.639/0001-44 - Monte Tabor Centro Ítalo Brasil.
Cientificado da autuação em 2/2/10, AR fls. 17, o contribuinte apresentou impugnação
em 11/2/10, conforme instrumento de fls. 2.
Da glosa de despesa com instrução, questiona R$ 2.480,66, referente à despesa com
instrução da filha Camila Linhares Almeida, CPF 050.818.505-00. A comprovação
da despesa do Colégio Integral de R$ 7.334,20 está anexada aos autos.
Concorda com as infrações referentes à omissão de rendimentos, dedução com
dependentes e com despesas médicas.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
infantil, fundamental, médio, superior e profissional do contribuinte e de seus
dependentes, respeitado o limite anual individual estabelecido na legislação, poderão ser
deduzidos nas declarações de rendimentos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o sujeito passivo
concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a preclusão do direito à sua
contestação em momento posterior.
Cientificado da decisão, em 21/10/2014 (fls. 69), o contribuinte, em 17/11/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 57), trazendo aos autos declarações emitidas pela instituição de
ensino Colégio Integral Ltda., atestando o curso realizado por sua filha/dependente declarada,
Camila Linhares Almeida, no ano-calendário autuado, instruindo a peça recursal com os
documentos de fls. 58/65.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721161/2010-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com instrução declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com instrução, no valor de R$ 2.480,00,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com novas declarações emitidas pelo Colégio Integral Ltda. (fls. 63/64).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da glosa em litígio, traçados na decisão recorrida (fls. 46):
Glosa de dedução com instrução.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721161/2010-91

A certidão de nascimento de fls. 3 comprova que Camila Linhares Almeida, CPF
050.818.505-00, nascida em 30/6/89, é filha do contribuinte e, no ano-calendário de
2007, tinha 18 anos, portanto, foi considerada dependente pela autoridade
lançadora, conforme consta da declaração do contribuinte.
(...)
Para comprovar a despesa com instrução da dependente Camila Linhares Almeida, o
contribuinte apresenta a declaração do Colégio Integral, fls. 6, CNPJ 13.501.234/0001-
64, referente ao ano-calendário 2007, no valor de R$7.334, 30. As despesas com
instrução pagas ao Colégio Integral foram informadas na declaração do contribuinte, fls.
24/29, como sendo da dependente Camila Linhares Almeida (R$ 9.552,00) e de Márcio
Reis Galvão (R$ 6.270,00).
No entanto, a declaração do Colégio Integral, fls. 6, não identifica qual curso ou
série a aluna cursava no ano de 2007. Somente é admitida dedução de despesa
efetuada a estabelecimento de ensino relativamente à educação infantil, fundamental,
médio, superior e profissional, art. 8o, II, “b”, da Lei no 9.250/95. A título de exemplo,
despesas com cursos pré-vestibulares não são dedutíveis. Por falta de comprovação do
tipo de curso que a dependente, então com 18 anos, cursava no referido colégio,
mantém-se a glosa com despesa de instrução.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As novas declarações fornecidas pelo Colégio Integral Ltda. (fls. 63/64), estão a
demonstrar que o Recorrente arcou com as despesas de instrução de sua filha/dependente
declarada, Camila Linhares Almeida, que no ano-calendário de 2007 cursava o 2o ano do ensino
médio, restando assim sanado o vício apontado na decisão recorrida, razão pela qual e ancorado na
legislação de regência (art. 81 do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa no limite legal, e
torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.415 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721161/2010-91

Fl. 75
DF CARF MF
Original